Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-80.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E ILEGAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAR O VALOR QUE ENTENDE CORRETO E APRESENTAR DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. INTIMAÇÃO EMENDA À INICIAL. INCABÍVEL. REJEIÇÃO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de demonstrar a alteração da situação econômica da parte contemplada.
2. A alegação da abusividade dos juros moratórios efetivamente se reveste na discussão sobre excesso de execução, mormente porque a parte não nega a contratação da cédula bancária, tampouco o inadimplemento das parcelas devidas.
3. Impõe-se à parte o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, se o excesso de execução for seu único fundamento nos termos do artigo 917, parágrafos terceiro e quarto do Código de Processo Civil. 3.1. Considerando que a parte não apresentou o cálculo discriminado do valor que entende devido, bem como diante da inexistência de outras matérias a serem analisadas, correto a rejeição liminar dos embargos à execução.
4. Incabível a intimação para emendar à Inicial nas hipóteses em que a peça inaugural dos Embargos à Execução não vier instruída com a memória de cálculo. Precedentes Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.